Tribunal: STF
Processo: Pet 12650
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Paulo Pereira da Silva e Marcelo de Lima Cavalcanti, por meio do qual requerem a declaração de nulidade de todos os atos e, em consequência, o trancamento de persecução penal contra eles instaurada no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo a decisão por mim proferida na Pet nº 12.357.



    Aduzem os requerentes:



    “Após muitas idas e vindas, supostamente o d. Promotor obteve acesso à denúncia ofertada (que, repisa-se, ainda não consta nos autos originários e sobre a qual estes SUBSCRITORES sequer tiveram acesso a ela). Na ocasião, em meras três linhas, o d. representante do Parquet se manifestou pela ratificação da integralidade da inicial acusatória e por consequência, pelo prosseguimento do feito na origem (DOC. 04). Confira-se



    (...)



    Em posterior decisão, o d. Juízo de 1º grau entendeu que haveria a imprestabilidade das provas obtidas a partir dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B”, única prova amealhada nos autos originários, bem como de todas as provas derivadas obtidas por meio do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 (DOC. 05), nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, rejeitou a denúncia em face dos PETICIONÁRIOS e demais acusados, em razão da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, conforme disposto no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. No original:



    (...)



    Dessa maneira, o Ministério Público Federal interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão (DOC. 06), buscando demonstrar que supostamente existiriam “provas” contrárias às obtidas pelos sistemas considerados imprestáveis – alegando planilhas contidas nos sistemas da ODEBRECHT (que são inutilizáveis, segundo esta c. Corte), bem como depoimentos e uma gravação de ligação (sem ao menos citar o conteúdo da gravação, somente alegou a sua existência em um CD).



    Vale ressaltar, uma vez mais, que a denúncia não foi juntada nos autos originários. Como se não bastasse, nota-se de outro lado, que foram juntados diversos documentos estranhos ao contexto dos autos, que fatalmente causam confusão e incompreensão de seus leitores, demonstrando, ainda mais, a ausência de justa causa para a instauração de processo-crime. 



    (...)



    O requerimento em si teve como fundamento a atuação ilegal das Autoridades Públicas contra o Sr. MARCELO BAHIA ODEBRECHT – ora corréu no mesmo processo envolvendo os PETICIONÁRIOS –, comprovadas pelas conversas reveladas pela “Operação Spoofing”, que demonstraram o conluio entre acusação e magistrado para prejudicar os réus processados no bojo da “Operação Lava-Jato”. 



    Assim, em 21 de maio, a extensão foi concedida pelo MM. Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, baseado, além da evidência de manipulação de competência e conluio entre magistrados e a acusação, na obtenção de elementos de prova à margem dos canais oficiais e na inobservância da cadeia de custódia destes elementos. 



    (...)



    Desta feita, como a seguir será demonstrado, é certo que os PETICIONÁRIOS estão sujeitos à exata mesma situação fática do Sr. MARCELO BAHIA ODEBRECHT (que, inclusive, é corréu no Processo n.º 0600448-57.2021.6.26.0000), o que ensejará, portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência em 21 de maio. Vejamos. 



    (...)



    Como precisamente asseverado na decisão que rejeitou a denúncia oferecida no processo n.º 0600448-57.2021.6.26.0000, foram coligidos somente três elementos de provas nos autos, quais sejam: (i.) termo de colaboração premiada do corréu FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS; (ii.) termo de colaboração premiada da testemunha HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, que sequer é denunciado nos autos (iii.) planilhas geradas dos sistemas “Drousys” e “My Web Day”, que, em tese, comprovariam a entrega e razão dos pagamentos que seriam, supostamente, vantagem indevida (DOC. 05 – fls. 04/05). Confira-se: 



    (...)



    Sob este aspecto, ainda que a ação em desfavor dos PETICIONÁRIOS não tenha tramitado perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, a situação fática em que se encontram é idêntica à do Sr. MARCELO BAHIA ODEBRECHT (que, reitera-se: é corréu nos autos originários). 



    Dito de outro modo, o órgão acusatório continua em sua empreitada para culpabilizar os PETICIONÁRIOS, inobstante a prolação da decisão no bojo da Reclamação 43.007/DF, que julgou as provas basilares do processo-crime como ilegais, desafiando a autoridade deste e. Supremo Tribunal Federal. 



    Explica-se: a acusação baseia quase que exclusivamente nas planilhas obtidas por meio do sistema “Drousys” e “My Web Day”, em que constam supostos pagamentos feitos ao PETICIONÁRIO PAULO por meio do PETICIONÁRIO MARCELO. As demais provas que o Ministério Público Eleitoral faz referência tratam-se somente do quanto alegado nos termos de colaboração do corréu FERNANDO LUIZ (que faz referência à mesmíssima planilha) e de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, testemunha que, inexplicavelmente, não é denunciada nos autos. 



    Assim, claro fica que as planilhas juntadas aos autos se tratam se provas ilegais e, com isso, evidentemente não podem ser valoradas para embasar o recebimento da denúncia em desfavor dos PETICIONÁRIOS.



    (...)



    Importante salientar que os termos de colaboração de FERNANDO E HILBERTO se basearam, majoritariamente, nas planilhas extraídas dos sistemas supramencionados, mas, ainda que não fossem, conforme previsão no artigo 4º, § 16º, inciso II, da Lei 12.850/2013 2 , é expressamente vedado o recebimento da denúncia com fundamentação apenas nas declarações do colaborador. 



    (...)



    Todavia, com a declaração, por esta c. Corte, da imprestabilidade e, consequente, da ilegalidade das provas derivadas do referido acordo firmado pelo Grupo ODEBRECHT, não há mais qualquer prova apta a ensejar a persecução penal em face de PAULO e MARCELO! Dos três elementos de prova, só restaram dois: as colaborações premiadas de FERNANDO LUIZ e HILBERTO, declarações estas que restam solitárias no processo. Com base na Lei 12.850/2013, na doutrina pátria e na própria jurisprudência deste Tribunal, é vedada a persecução penal insurgida exclusivamente em face de declarações dos colaboradores.



    (...)



    Superados os anteriores pontos, passa-se ao cerne da presente manifestação: a existência de cristalina falta de justa causa para a instauração de processo penal em face dos PETICIONÁRIOS. Esclarecemos: 



    (...)



    No entanto, apesar das inúmeras ilegalidades acima descritas, os PETICIONÁRIOS se encontram na iminência do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em que o Tribunal Regional Eleitoral pode vir a receber a denúncia materialmente inepta, apesar do quanto já decidido por esta c. Corte. 



    No entanto, como não foi determinado o trancamento expresso do processo n.º 0600448-57.2021.6.26.0000, continuam sofrendo as mazelas do processo penal... Assim, diante da ausência de elementos de corroboração da acusação independentes às declarações dos colaboradores e da juntada apenas de documentos por eles produzidos – que já foram declarados imprestáveis por esta c. Corte em razão da quebra da cadeia de sua custódia -, o acolhimento do pedido para trancar o processo 0600448-57.2021.6.26.0000 é plenamente cabível. ”



    Ao final, pleiteiam o seguinte:



    “seja o presente pedido autuado como Petição e distribuído por dependência à Reclamação n.º 43.007 e à Petição 12.357 e, tendo em vista que os motivos justificantes para a extensão aos PETICIONÁRIOS não são de caráter exclusivamente pessoal, requer-se a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, para trancar o processo-crime n.º 0600448-57.2021.6.26.0000, atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, em face de PAULO e MARCELO. 



    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que se receba a presente impugnação como Reclamação Constitucional, com base no artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, em razão do patente descumprimento de decisão emanada por este e. Supremo Tribunal Federal, e determinar a imprestabilidade da única prova amealhada nos autos do processo-crime n.º 0600448-57.2021.6.26.0000 e o seu consequente trancamento por falta de justa causa, conforme preceitua o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, na remota hipótese de as teses acima esposadas não serem admitidas por esta c. Corte, requer seja a presente petição recebida como Habeas Corpus de ofício, com base no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para trancar o processo-crime n.º 0600448-57.2021.6.26.0000, atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, em razão da clara ausência de justa causa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se verifica das razões da exordial, os requerentes deduzem pedido de extensão tendo como fundamento fático a inexistência de elementos autônomos e suficientes de provas para o prosseguimento de persecução penal contra eles instaurada, cuja denúncia já foi rejeitada em primeiro grau, estando a decisão sendo questionada em sede de recurso em sentido estrito.



    Com efeito, verifico que o pretendido pleito de extensão, tendo em vista a decisão proferida na Pet nº 12.357, proferida em favor de Marcelo Bahia Odebrecht, demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte no referido paradigma.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir de situação jurídico-processual específica em relação aos requerentes, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado. 



    Dessa maneira, trata-se de questão estranha ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido, nos termos em que pleiteado.



    No entanto, verifico a presença de ilegalidade apta a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    Explico.



    Colho da decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia ofertada em face dos ora requerentes, os seguintes fundamentos:



    “Conforme se extrai da inicial acusatória, oferecida em 03 de abril de 2020, ‘o ponto de partida para a comprovação dos valores, de suas efetivas entregas e da razão desses pagamentos (vantagem indevida) foram planilhas geradas nos sistemas MYWEBDAY e DROUSYS (fls. 42 e seguintes), de gerenciamento de corrupção da ODEBRECHT’. 



    Ocorre que, em 28 de junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou na Reclamação nº 43.007-DF, de Relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, a “imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim todos os demais que dele decorrem (…). 



    A decisão da Suprema Corte, proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, teve por base a Reclamação 43.007 e outros precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a imprestabilidade dos sistemas Drousys e My Web Day B referidos no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht e seus documentos conexos, diante da inviabilidade de tais provas por contaminação, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e manipulação indevida, além da declaração de incompetência e parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro.



    (...)



    Na sequência, em 6 de setembro de 2023, nos autos da Reclamação 43.007, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi concedida a extensão da ordem, “em definitivo e com efeito ‘erga omnes’, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.”. 



    Portanto, definitivamente, conforme decidido pelo STF, o material probatório sobre o qual se ampara a presente denúncia, obtido a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, foi declarado imprestável e, pelo fenômeno da “contaminação”, os demais elementos de prova coligidos que deles decorrem se encontram maculados pelo vício da nulidade.



    (...)



    Nesse sentido, a teoria dos “Frutos da árvore envenenada” ou “teoria da ilicitude por derivação”, segundo a qual “os efeitos da ilicitude podem transcender a prova viciada, contaminando todo o material dela decorrente” (TÁVORA, Nestor, e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Processo Penal e Execução Penal – 16ª edição reestruturada, revista e atualizada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 699.). 



    Assim, conforme já mencionado acima, a denúncia está integralmente apoiada nos registros obtidos nas planilhas geradas nos Sistemas My Web Day B e Drousys, definitivamente declarados imprestáveis pelo E. Supremo Tribunal Federal. Demais disso, há os registros de declarações prestadas pelos colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis (Termo de Depoimento n. 23) e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (Termo de Depoimento n. 6), o que, por si, são insuficientes para sustentar a acusação e deflagrar o início da ação penal no presente caso.



    (...)



    Resta, assim, configurada a ausência superveniente de justa causa para o recebimento da presente denúncia e, por conseguinte, deflagração da ação penal, uma vez que, quando do seu oferecimento, em 03 de abril de 2020, as provas utilizadas para embasar a "opinio delicti" do Ministério Público eram juridicamente válidas. Este cenário, contudo, foi alterado com as decisões acima mencionadas, de modo que apenas resta a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa. 



    Há ainda de ressaltar, a inaplicabilidade da “teoria da descoberta inevitável” ao presente caso. Segundo referida teoria “se existirem provas outras no processo, independentes de uma determinada prova ilícita produzida, não há de se falar em contaminação, nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois, em não havendo vinculação nem relação de dependência, a prova ilícita não terá o condão de contaminar as demais” (TÁVORA, 2021, p. 701)



    (...)



    Por fim, conforme mencionado, restam nos autos os termos de colaboração premiada que não servem, por si, para fundamentar decisão de recebimento da denúncia, segundo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como previsão expressa no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019: “Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: (…) II - recebimento de denúncia ou queixa-crime”.



    (...)



    Uma vez deflagrada a ação penal, neste caso, seria violada a dignidade do acusado e da sociedade. A dignidade do acusado é violada, uma vez que este irá suportar todos os ônus de responder uma ação penal sem justa causa, principalmente a estigmatização. A dignidade da sociedade, por sua vez, é vilipendiada à medida que a ação penal infrutífera desde o início acarretará custos desnecessários à administração pública. 



    Ante o exposto, rejeito integralmente a presente denúncia, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de PAULO PEREIRA DA SILVA, MARCELO DE LIMA CAVALCANTI, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS e MARCELO BAHIA ODEBRECHT, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por total ausência de justa causa para o exercício da ação penal.”



    Assim, dos trechos acima transcritos, percebe-se claramente que a acusação penal formulada contra os requerentes está lastreada em elementos probatórios declarados imprestáveis por esta Suprema Corte, o que já foi devidamente observado pelo magistrado de primeiro, que, diante da exclusão de tais elementos dos autos, anotou remanescer tão somente termos de colaboração como indícios mínimos de eventual prática delitiva.



    Ora, como se sabe, de acordo com o § 16º do art. 4º da Lei 12.850/13, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador.



    Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento emanado desta Corte Suprema no sentido de que:



    “10. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 



    11. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. 



    12. O fumus commissi delicti , que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. 



    13. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 



    14. No caso concreto, faz-se referência a documentos produzidos pelos próprios colaboradores, a exemplo de anotações, registros em agenda eletrônica e planilhas de contabilidade informal. A jurisprudência da Corte é categórica em excluir do conceito de elementos de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador. Precedentes. 



    15. Demais registros colhidos no decorrer das investigações, por si sós, não comprovam a materialidade dos delitos imputados aos acusados. Quanto muito possibilitam inferências e ilações no sentido de que os acusados mantinham algum contato, ou que fizeram deslocamentos mencionados pelos colaboradores, mas não bastam para tornar estreme de dúvidas a materialidade especificamente das condutas criminosas imputadas aos denunciados. (INQ nº 4074/DF, Segunda Turma, em que fui redator p/ o acórdão, DJe de 17/10/2018)



    No mesmo sentido: INQ 3994/DF, Segunda Turma, em que fui redator p/ o acórdão, DJe de 6/4/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de extensão, nos termos em que pleiteado. No entanto, concedo habeas corpus de ofício para determinar o trancamento da ação penal instaurada em face dos requerentes (Processo nº 0600448-57.2021.6.26.0000, em tramitação perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP).



    Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ao magistrado de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente